Tribunal: STJ
Processo: 1023679-84.2015.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2122833 - SP
(2024/0037657-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME
: ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.
OUTRO NOME
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA
AGRAVADO
: IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA
DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO.
1. Em ação renovatória de aluguel, a Terceira Turma já destacou que a verba
honorária deve observar o proveito econômico obtido, considerando, em
relação a cada parte do processo (locador e locatário), a diferença entre o
indicado e o apurado na sentença, valor que deve ser multiplicado por 12
(doze) em razão da natureza de obrigações de trato continuado.
2. "A decisão recorrida está fundamentada em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, o qual demonstra o seu entendimento sobre a base de
cálculo dos honorários advocatícios nos casos de obrigações de trato
continuado (percentual sobre as parcelas vencidas mais as doze parcelas
vincendas). Não demonstrou a agravante ser outro o entendimento desta
Corte em caso de aluguéis" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.124.237/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
18/9/2024)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c516910-398d-4fc8-91de-cfddec6f0a95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c516910-398d-4fc8-91de-cfddec6f0a95

AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2122833 - SP
(2024/0037657-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME
: ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.
OUTRO NOME
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA
AGRAVADO
: IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA
DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO.
1. Em ação renovatória de aluguel, a Terceira Turma já destacou que a verba
honorária deve observar o proveito econômico obtido, considerando, em
relação a cada parte do processo (locador e locatário), a diferença entre o
indicado e o apurado na sentença, valor que deve ser multiplicado por 12
(doze) em razão da natureza de obrigações de trato continuado.
2. "A decisão recorrida está fundamentada em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, o qual demonstra o seu entendimento sobre a base de
cálculo dos honorários advocatícios nos casos de obrigações de trato
continuado (percentual sobre as parcelas vencidas mais as doze parcelas
vincendas). Não demonstrou a agravante ser outro o entendimento desta
Corte em caso de aluguéis" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.124.237/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
18/9/2024)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:29:59
Código de Controle do Documento: eef61b84-0a65-4194-b613-973df9bf310f

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial do agravante interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 654):

APELAÇÃO
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
AÇÃO
RENOVATÓRIA
ÔNUS
SUCUMBENCIAL
CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES CENTRADA
SOMENTE NO VALOR DO LOCATIVO DEMANDA
DE
MERO
ACERTAMENTO
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECONHECIDA IRRESIGNAÇÃO DAS
REQUERIDAS
QUANTO
À
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PERCENTUAL
APLICADO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE
REPRESENTARIA
ARBITRAMENTO
EXCESSIVO
RECURSOS DESPROVIDOS.

Sem embargos de declaração.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial do
agravante nos termos da seguinte ementa (fls. 867-871):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

A decisão monocrática foi objeto de embargos de declaração pelo
agravantes, rejeitados nos termos da decisão de fls. 965-968.
Nas razões do recurso interno, a agravante reitera alegação de que os
agravados foram vencidos na demanda ou, ao menos, que houve decaimento mínimo de
sua parte, de modo que os honorários deveriam ser imputados a eles.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 988-996).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Conforme consignado na decisão agravada (fls. 967-971), cuida-se, na
origem, de ação renovatória de locação de imóvel promovida pelo locatário, Banco
Santander (Brasil) S.A., em desfavor dos locadores, Engeform Engenharia Ltda., Bolsa
de Imóveis do Estado de São Paulo Ltda. e Imopar Participações Imobiliárias Ltda.
Documento eletrônico VDA54725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:29:59
Código de Controle do Documento: eef61b84-0a65-4194-b613-973df9bf310f

Locatário apontou como adequado ao locativo em R$ 68.568,38. Os
locadores indicaram como devidos R$ 134.265,00. Adveio sentença, após perícia
técnica, fixando o aluguel em 81.800,00.
Quanto à sucumbência, destacou a sentença que (fl. 583):

A Sucumbência é parcial. Cada parte arcará com as custas
que despendeu. Arcarão as partes, ainda, cada uma com os
honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 50%
dos 10% do valor atribuído à locação renovada, e com os
honorários de seus patronos.

Entendimento mantido no Tribunal.
Neste contexto, embora insista a agravante que não teria sucumbido ou,
quando muito, teria ocorrido sucumbência mínima, a decisão agravada deixa
expressamente delineado que, em hipóteses como a dos autos, a Terceira Turma já
destacou que a verba honorária deve observar o proveito econômico obtido,
considerando, em relação a cada parte do processo (locador e locatário), a diferença entre
o indicado e o apurado na sentença, valor que deve ser multiplicado por 12 (doze) em
razão da natureza de obrigações de trato continuado.
Neste sentido:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE
E ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO (ALUGUÉIS). PARCELAS VENCIDAS
MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme constante da decisão monocrática na qual
foram julgados os embargos de declaração, inexistentes a
obscuridade e erro material alegados. Logo, sem razão a
agravante quando insiste nas teses.
2. A decisão recorrida está fundamentada em precedente do
Superior Tribunal de Justiça, o qual demonstra o seu
entendimento sobre a base de cálculo dos honorários
advocatícios nos casos de obrigações de trato continuado
(percentual sobre as parcelas vencidas mais as doze
parcelas vincendas). Não demonstrou a agravante ser outro
o entendimento desta Corte em caso de aluguéis.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.124.237/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/9/2024.
)

No caso dos autos, consoante acima destacado, o locador apontou R$
134.265,00 como novo aluguel, sendo fixado em sentença R$ 81.800,00, de modo que a
Documento eletrônico VDA54725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:29:59
Código de Controle do Documento: eef61b84-0a65-4194-b613-973df9bf310f

sucumbência seja 12 (doze) vezes sobre essa diferença (R$ 52.465,00 X 12 = R$
629.580,00), mantido o percentual fixado (10%).
Por seu turno, o locatário (ora agravante) apontou R$ 68.568,38 como novo
aluguel, sendo fixado em sentença R$ 81.800,00, cuja diferença (R$ 13.231,62) servirá
para o cálculo das parcelas vencidas e as 12 vincendas, patamares que, a toda evidência,
afasta qualquer alegação de que a entidade bancária não restou vencida ou que houve
sucumbência mínima.
Ocorrera, ao contrário do que insiste, incontestável sucumbência recíproca,
com a fixação da verba tanto para o locador como para o locatário à luz do proveito
econômico obtido pela parte adversa.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:29:59
Código de Controle do Documento: eef61b84-0a65-4194-b613-973df9bf310f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 2.122.833 / SP
Número Registro: 2024/0037657-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10236798420158260002 20200000673874 20230000884499
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
OUTRO NOME : ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
RECORRENTE : BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.
OUTRO NOME : BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA
RECORRENTE : IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
RECORRIDO
: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
Documento eletrônico VDA55073769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 46429a56-48c1-42bc-aed2-463d0ea0dacc

OUTRO NOME : ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
RECORRIDO
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.
OUTRO NOME : BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA
RECORRIDO
: IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
OUTRO
NOME
: ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.
OUTRO
NOME
: BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA
AGRAVADO
: IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA55073769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 46429a56-48c1-42bc-aed2-463d0ea0dacc

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 46429a56-48c1-42bc-aed2-463d0ea0dacc